Tribunal: TJDFT
Processo: 0009031-43.2012.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. ELEMENTARES DO ESTUPRO COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO 226, II, DO CP. MANTIDA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro praticado por padrasto, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que revelaram o emprego de grave ameaça para a prática de ato libidinoso, deve ser mantida a condenação, afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta para importunação sexual.
II - O art. 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, não havendo previsão de ameaça no tipo penal, restando claro que o delito é subsidiário.
III - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
IV - Correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inc. II, do CP, porquanto comprovado que o réu era padrasto da vítima na época dos fatos, dispensando para ela o mesmo tratamento que dava aos próprios filhos.
V - Recurso conhecido e desprovido.